Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-42.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000942-42.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OLINDA LEITE DO VALE

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE ALEGADAS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECRETO JUDICIÁRIO. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado da Bahia, que deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo competente, sob o fundamento de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à alegada violação do art. 1º da Lei Federal nº 12.153/2009 pelo Decreto Judiciário nº 233/2022, em razão da suposta ausência de lei estadual autorizadora da criação de Juizados Especiais da Fazenda Pública no Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

Não se verifica obscuridade ou omissão no acórdão quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que o art. 14 da Lei Federal nº 12.153/2009 autoriza a designação, pelo Tribunal de Justiça, de varas para funcionamento de Juizados Especiais Adjuntos enquanto não instalados os juizados próprios.

O Decreto Judiciário nº 233/2022 encontra fundamento não apenas na Lei Estadual nº 7.033/1997, mas também na Lei Federal nº 12.153/2009, que expressamente permite a instituição de Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública.

Uma vez instalado o Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública, este detém competência absoluta para processar e julgar causas enquadradas na Lei nº 12.153/2009, desde que observados os limites legais, inclusive o valor da causa.

A embargante não aponta vício concreto no julgado, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão adotada, utilizando inadequadamente os embargos de declaração com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mero inconformismo da parte.

A Lei Federal nº 12.153/2009 autoriza a instituição de Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública por ato do Tribunal de Justiça, conferindo-lhes competência absoluta para as causas que se enquadrem em seus parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 931; Lei Federal nº 12.153/2009, arts. 1º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 0019872-35.2023.8.26.0506, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 29.01.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.102.060/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.11.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000942-42.2024.8.05.0032
, em que figuram como embargante OLINDA LEITE DO VALE e embargado o ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,